Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Constatado equívoco na ementa, os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir mero erro material, sem alteração do julgado.
2. Embargos providos.